Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011061-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Execução promovida por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento de valores relativos à condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O Distrito Federal deixou decorrer o prazo para impugnação. A decisão de ID 46282298 fixou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor exequendo. O exequente apresentou planilha atualizada de cálculos no valor de R$ 2.647,78 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), conforme ID 46910972. Conforme certificado no ID 48619131, decorreu o prazo para manifestação do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o Distrito Federal deixou de apresentar impugnação e manifestação aos cálculos apresentados pelo exequente. Não há mais questões pendentes no feito. Assim, à Secretaria para que expeça Requisição de Pequeno Valor (RPV) em relação ao valor constante da planilha de ID 46910972, pág. 1, com posterior intimação do devedor para pagamento, na forma do artigo 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 17:31:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador